Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-09.2024.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800736-09.2024.8.14.0121

APELANTE: DINAILSON MATOS OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: VINICIUS ALVES CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800736-09.2024.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: DINAILSON MATOS OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. VINÍCIUS ALVES CAVALCANTE – OAB/PA 34.127

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCOLA PÚBLICA. MERENDA ESCOLAR. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONFISSÃO JUDICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Dinailson Matos Oliveira contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), em razão da subtração de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, mediante violação de obstáculo, na Escola Municipal João Gomes. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, culpabilidade ou insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação do apelante; (ii) definir se é cabível a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de perícia técnica; (iii) examinar a incidência dos princípios da insignificância e da inexigibilidade de conduta diversa; (iv) avaliar a possibilidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal, aliada à confissão judicial do acusado e à recuperação de parte dos bens furtados, constitui conjunto probatório firme, coeso e suficiente à condenação, não havendo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito.

4.

A qualificadora do rompimento de obstáculo dispensa prova pericial quando há outros elementos probatórios idôneos, como a prova testemunhal detalhada e coerente sobre a violação da grade e da porta da escola, confirmada pelo próprio apelante.

5.

O princípio da insignificância não incide em caso de furto de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, com rompimento de obstáculo e reprovabilidade acentuada, agravada por registros anteriores de prática delitiva.

6.

A alegação de inexigibilidade de conduta diversa não encontra amparo fático ou jurídico, ante a ausência de prova de situação extrema e o modo deliberado da ação.

7.

O pedido de redimensionamento da pena foi genérico e destituído de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em desatenção ao princípio da dialeticidade, não havendo vícios na dosimetria que justifiquem revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão judicial, corroborada por prova testemunhal e documental, autoriza a condenação por furto qualificado.

2.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, desde que suprida por prova testemunhal idônea.

3.

O princípio da insignificância não se aplica a furto qualificado com relevante reprovabilidade social, especialmente em contexto de reincidência e subtração de bens de interesse coletivo.

4.

A inexigibilidade de conduta diversa exige prova de situação extrema e inevitável, não configurada pela mera alegação de necessidade econômica.

5.

É inadmissível o redimensionamento da pena quando o apelo não impugna, de forma específica e fundamentada, os critérios da dosimetria da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 386, V e VII; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º (por analogia).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 02.05.2023;
STJ, AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.10.2017;
STJ, AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11.04.2018;
STJ, AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800736-09.2024.8.14.0121

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA LUZIA DO PARÁ/PA

APELANTE: DINAILSON MATOS OLIVEIRA

ADVOGADO: DR. VINÍCIUS ALVES CAVALCANTE – OAB/PA 34.127

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DINAILSON MATOS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta dos autos que o apelante, no dia 03 de dezembro de 2024, por volta das 03h00min, ingressou, durante a madrugada, na Escola Municipal João Gomes, no Município de Santa Luzia do Pará/PA, ocasião em que, mediante violação de obstáculo, subtraiu diversos gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, dentre eles carne bovina, frango, arroz, açúcar e leite. Parte dos bens subtraídos foi posteriormente localizada e apreendida, após diligências realizadas pelos órgãos de segurança.

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID n° 31700450), na qual pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, sob o argumento de inexistência de dolo ou culpabilidade, bem como por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal, com a aplicação de benefícios penais.

Apresentadas as contrarrazões (ID n° 31700453), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do apelo e pelo seu improvimento (ID n° 33503966).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição por inexistência de dolo/culpabilidade e por insuficiência probatória:

Em síntese, o apelante sustenta que teria agido em “descontrole emocional” e por “necessidade familiar”, afirmando ausência de dolo ou culpabilidade e, ainda, que não haveria prova segura quanto à autoria, mencionando suposta precariedade das imagens de monitoramento. Ao final, requer absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

A tese não prospera.

A condenação não se assentou em prova isolada, mas em
conjunto harmônico e convergente
, formado por elementos documentais e orais colhidos sob contraditório, notadamente:
boletim de ocorrência (ID n° 31700214, p.5)
,
auto/termo de exibição e apreensão (ID n° 31700214, .13)
,
termo de entrega de parte dos bens subtraídos (ID n° 31700214, p.14)
, além dos
depoimentos firmes
dos vigias da unidade escolar e, sobretudo, da
confissão judicial
do apelante quanto à subtração.

A alegação de inexistência de dolo não se compatibiliza com a dinâmica apurada: ingresso clandestino em estabelecimento público de ensino, no período noturno, com violação de barreira física e subtração de diversos gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, com posterior ocultação. A vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, própria do tipo do art. 155 do Código Penal, revela-se suficientemente demonstrada.

Também não há base para afastar culpabilidade por “descontrole emocional” ou “necessidade”, pois inexiste prova de situação excepcional que configure causa excludente. Dificuldades econômicas, por si,
não descaracterizam
o elemento subjetivo do tipo nem afastam a reprovabilidade, especialmente em contexto de execução deliberada e dirigida.

Por fim, o argumento relativo à qualidade das imagens não fragiliza a autoria quando há
reconhecimento por testemunhas presenciais do contexto
, coerência narrativa dos depoimentos e
confissão
em juízo, além da recuperação de parte dos itens subtraídos em local indicado na apuração.

Assim, não se vislumbra dúvida razoável capaz de ensejar absolvição.

2 2.
Do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A sentença reconheceu o
rompimento de obstáculo
(art. 155, §4º, I, do CP), apesar da ausência de exame pericial, amparando-se em prova oral e nos demais elementos do caso.

Não procede a insurgência.

Para a configuração do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal), o exame pericial não constitui o único meio probatório possível, sendo plenamente admissível a comprovação da qualificadora por outros elementos de prova, notadamente prova testemunhal e documental, desde que idôneos e coerentes com o contexto fático, sobretudo quando demonstrada a inviabilidade ou desnecessidade da perícia.

No caso em exame, a prova produzida nos autos revela-se suficiente para a caracterização do rompimento de obstáculo. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente dos vigias da Escola Municipal João Gomes (Mídias de ID n° 31700425 e 31700426), foram firmes ao relatar que o apelante forçou e violou grade e porta do estabelecimento de ensino para ter acesso ao interior do prédio durante a madrugada.

Tais relatos são corroborados pelos registros da ocorrência policial e pelos demais elementos informativos constantes dos autos, que evidenciam a violação da barreira física existente no local.

O próprio apelante, embora busque minimizar sua conduta, admitiu ter forçado a grade e empurrado a porta para ingressar na escola, circunstância que, em cotejo com a prova oral, demonstra inequívoca ação voltada à superação de obstáculo destinado à proteção do patrimônio, pouco importando o estado de conservação do equipamento ou a maior ou menor resistência oferecida.

Assim, em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB.

Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

3 3.
Da inaplicabilidade do princípio da insignificância e da inexigibilidade de conduta diversa:

Embora a defesa mencione, de modo difuso, insignificância e “furto para consumo”, tais teses foram corretamente afastadas.

A conduta imputada não revela mínima ofensividade: tratou-se de subtração de merenda escolar (alimentos destinados a crianças e adolescentes), com execução noturna e violação de obstáculo, o que denota maior reprovabilidade e impacto social que transcende a dimensão meramente econômica do bem.

Além disso, o histórico criminal indicado nos autos, bem como a própria fundamentação judicial sobre reiteração, afasta o reduzido grau de reprovabilidade exigido para a incidência da bagatela.

Consoante jurisprudência, o princípio da insignificância não se presta a legitimar práticas delitivas reiteradas ou condutas dotadas de expressiva reprovabilidade social, destinando-se apenas a afastar a tipicidade material de infrações absolutamente irrelevantes, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Desse modo, não se configura inexigibilidade de conduta diversa, porquanto ausente prova de situação extrema e inevitável que retirasse do agente a possibilidade de agir conforme o Direito, ao contrário, o modo de agir e a pluralidade de itens subtraídos são incompatíveis com a excepcionalidade que a tese exige.

4 4.
Do redimensionamento da pena para o mínimo legal:

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerer o redimensionamento de forma genérica, sem identificar, especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026